Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado, determinar a interrupção dos descontos, além de condená-lo a restituir em dobro a quantia indevidamente descontada no contracheque do autor no valor total de R$ 28.491,48 e a pagar a título de reparação por danos morais a quantia de R$ 3.000,00. Em sede recursal, alega que a causa é complexa, necessitando de perícia grafotécnica, o que afastaria dos juizados especiais a competência para julgamento da matéria. No mérito, aduz que o contrato é válido e regular e foi devidamente firmado pelo autor. Requer a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, a restituição da quantia de forma simples e a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 381169007). Custas e preparo recolhidos (Id. 38116908 a Id. 38117411). Contrarrazões apresentadas (Id. 38117423).
3. Preliminar de complexidade da causa. Não prospera a alegação do recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. O autor narra que em agosto/2021 constatou que sua margem consignável estava totalmente comprometida por empréstimo bancário realizado em novembro/2020, contraído no banco réu, no valor de R$ 12.827,61, em 43 parcelas. Informa o autor que o empréstimo não foi solicitado por ele e que não assinou qualquer contrato para obtenção desse valor. Assevera também que tal quantia não foi transferida para conta bancária de sua titularidade.
6. Cumpre ressaltar que o juiz a quo bem avaliou a questão das assinaturas acostadas aos autos, mostrando-se oportuna a transcrição do seguinte excerto: “comparando detidamente a assinatura constante nos referidos documentos com o documento oficial de identidade apresentado pelo autor (ID 116185206) verifica-se nitidamente que não foram firmados pela mesma pessoa. O contrato apresentado pelo banco réu nitidamente traz em seu bojo uma tentativa de falsificação de assinatura, com diversas divergências, não precisando realizar qualquer perícia para constatar as diferenças”. O banco também não demonstrou a realização de crédito em benefício do autor ou contrato anterior a fim de comprovar a necessidade de portabilidade. Conclui-se, portanto, a ocorrência de fraude para efetivação do mútuo bancário. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Logo, pela análise do conjunto fático probatório acostado aos autos, resta comprovada a falha na prestação do serviço por meio da fraude perpetrada.
7. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, em caso de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor, encargo do qual não se desincumbiu o recorrente, pois não trouxe aos autos prova que infirme os fatos alegados pela parte recorrida, estando comprovado nos autos o desconto indevido na folha de pagamento do recorrido.
8. Diante de tal cenário, e sob a ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Assim, o valor cobrado pela parte recorrente foi indevido, dado que o contrato foi fraudado (art.14, §3o, do CDC).
9. Por fim, conclui-se que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida, não decorrente de erro justificável, importa na devolução em dobro, mormente quando as requeridas insistem em manter aos descontos nos proventos do autor, mesmo após informadas da fraude. Desse modo, devida a dobra estabelecida no dispositivo em comento, não merecendo prosperar o argumento do recorrente de que a devolução em dobro somente é válida caso comprovada a má-fé em sua conduta, por não encontrar guarida no referido dispositivo legal.
10. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
11. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
12. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.